Tribunal: TJPA
Processo: 0813592-72.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813592-72.2023.8.14.0401

APELANTE: DAVID NETO MAGNO DOS SANTOS, MARIO DA COSTA FERREIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0813592-72.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE:
DAVID NETO MAGNO DOS SANTOS

APELANTE:MÁRIO DA COSTA FERREIRA JÚNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por David Neto Magno dos Santos e Mário da Costa Ferreira Júnior contra sentença da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou, com base no art. 157, §2º, II, do CP, respectivamente, às penas de 06 (seis) anos e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática de roubo majorado, com início de cumprimento em regime fechado e semiaberto. A defesa pleiteou, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas ou nulidade do reconhecimento pessoal; subsidiariamente, a desclassificação do delito para furto qualificado e o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade no reconhecimento pessoal dos réus por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) determinar se é possível a desclassificação do crime de roubo para furto qualificado; (iii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser redimensionada ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento pessoal, ainda que eivado de vício formal, não compromete a condenação, desde que amparada por outras provas autônomas e idôneas. No caso, a autoria foi confirmada por depoimentos convergentes da vítima e dos policiais, bem como pela apreensão do chip do aparelho subtraído em poder dos acusados.

4.

A desclassificação do delito de roubo para furto não se justifica, pois restou comprovado o emprego de grave ameaça durante a subtração, conforme relato da vítima que mencionou ter recuado após um dos réus simular estar armado.

5.

A pena-base de ambos os apelantes foi arbitrada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea. Para David, a negativação da vetorial “circunstâncias do crime” não foi devidamente motivada; para Mário, nenhuma vetorial foi negativada, de modo que as penas foram redimensionadas para o mínimo legal.

6.

Na segunda fase da dosimetria, reconheceu-se a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência quanto a David; quanto a Mário, a confissão não resultou em diminuição de pena por força da Súmula 231 do STJ.

7.

Aplicada a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do CP, na fração de 1/3 (um terço), as penas foram fixadas, para ambos os réus, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com pagamento de 13 (treze) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP não impede a condenação quando há provas autônomas e robustas da autoria.

2.

Comprovada a grave ameaça, é incabível a desclassificação do roubo para furto.

3.

A fixação da pena-base acima do mínimo exige fundamentação concreta e idônea, sob pena de nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, II; 59; 49, §1º. CPP, art. 226. Súmulas 231 do STJ e 17 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1258, j. 30.06.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0019241-37.2012.8.14.0401, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 21.03.2022; TJDF, Ap. Crim. nº 0727338-35.2020.8.07.0001, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 15.07.2021; TJMG, Ap. Crim. nº 1.0518.14.022581-5/001, Rel. Des. Furtado de Mendonça, j. 17.05.2016.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, DA
R-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a decisão recorrida no que tange à dosimetria para redimensionar as penas dos apelantes para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0813592-72.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE:
DAVID NETO MAGNO DOS SANTOS

APELANTE:MÁRIO DA COSTA FERREIRA JÚNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações

interpostas por

DAVID NETO MAGNO DOS SANTOS e MÁRIO DA COSTA FERREIRA JÚNIOR
contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que os condenou na sanção descrita no Art. 157, §2º, II do CPB, às penas, respectivamente de
06 (seis) anos
de reclusão, pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, a qual ser cumprida inicialmente em
regime fechado
e
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão
e
pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, a ser cumprida em
regime semiaberto
.

Consta na peça inquisitória (ID nº 18199735), que no dia 08/07/2023, por volta das 11h, no Bairro da Cremação, a vítima Andrielly Crisley dos Anjos Pinheiro foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta Honda/Bros preta, ocasião em que um deles subtraiu a sacola que continha um aparelho celular Iphone XR, após fazer menção de estar armado, levando a vítima a recuar.

Logo após, policiais militares foram acionados e, com base nas características informadas, os autores foram localizados e presos na Passagem São Domingos, sendo reconhecidos pela ofendida. Com os indiciados foi apreendido apenas um chip de celular da operadora Vivo, posteriormente identificado como pertencente ao aparelho subtraído.

Em sede policial, os indiciados optaram por permanecer em silêncio.

Por tal conduta, os Apelantes foram denunciados como incursos na sanção prevista no 157, §2º, inciso II do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 18199786) contra a qual a defesa de David (ID nº. 18199819) e Mário (ID nº 25825907) recorreram pleiteando absolvição por insuficiência de provas ou nulidade do reconhecimento pessoal. Subsidiariamente, pleitearam a desclassificação do delito de roubo para furto qualificado e o redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões aos recursos de apelação (ID’s nº. 18199822 e 27041257), se manifestando respectivamente pelo parcial provimento e improvimento do recurso.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos, e pelo improvimento do recurso de apelação interposto por David Neto e parcial provimento do apelo de Mário da Costa (ID’s nº. 18905580 e 28278498).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos apelos e passo a proferir o voto.

1.

Pedidos comuns:

1.1.

Da nulidade de reconhecimento.
Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. Absolvição. Insuficiência probatória:

A
priori
, as Defesas sustentam a nulidade da sentença condenatória sob o argumento de que estaria fundada em
indícios nulos de autoria, derivados de reconhecimento pessoal supostamente viciado,
por não observar as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Adianto que
não merece
prosperar.

Recentemente foi julgado
o tema repetitivo 1258
, do Superior Tribunal de Justiça e publicado em 30/06/2025, estabelecendo que:

“(...)

3 - O
reconhecimento
de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um
reconhecimento
inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento
.”

Assim, como se pode ver a seguir,
existem outras provas
capazes de atestar a materialidade e autoria do crime, razão pela qual não há como acolhê-la.

Consta na peça inquisitória (ID nº 18199735), que no dia 08/07/2023, por volta das 11h, no Bairro da Cremação, a vítima Andrielly Crisley dos Anjos Pinheiro foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta Honda/Bros preta, ocasião em que um deles subtraiu a sacola que continha um aparelho celular Iphone XR, após fazer menção de estar armado, levando a vítima a recuar.

Logo após, policiais militares foram acionados e, com base nas características informadas, os autores foram localizados e presos na Passagem São Domingos, sendo reconhecidos pela ofendida. Com os indiciados foi apreendido apenas um chip de celular da operadora Vivo, posteriormente identificado como pertencente ao aparelho subtraído.

A autoria resta comprovada por meio das declarações da ofendida e dos policiais (Laudemir dos Santos Campos e Vanderson Nascimento Fernandes) os quais atenderam a ocorrência, depoimentos esses prestados perante a autoridade policial (ID nº 18199692 p. 6-9), auto de entrega (ID nº 18199692 p. 10) corroboradas em juízo por outras provas, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima
Andrielly Crisley dos Anjos Pinheiro
, tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, declarou como os fatos ocorreram, narrando o
modus operandi
empregado pelos apelantes, além de ter os reconhecido no local da prisão, uma vez que estava na viatura enquanto os agentes diligenciavam atrás dos mesmos, não havendo possibilidade de dúvida no reconhecimento realizado.

Em juízo, os policiais militares LAUDEMIR DOS SANTOS CAMPOS e VANDERSON NASCIMENTO FERNANDES relataram, de forma convergente, que estavam em patrulhamento quando receberam informações acerca do roubo do aparelho celular da vítima, passando a realizar diligências para localizar os autores. Informaram que os acusados foram abordados enquanto transitavam em uma motocicleta, ocasião em que foi encontrado em sua posse apenas o chip do celular subtraído, não sendo localizado o aparelho. Acrescentaram que os réus afirmaram ter descartado o telefone e que, na delegacia, a vítima reconheceu os acusados como autores do delito, bem como identificou o chip apreendido como sendo de seu aparelho, o qual foi entregue à autoridade policial.

Os Recorrentes compareceram em Juízo, e confessaram parcialmente os fatos.

Por essas razões, entendo que restou devidamente delineada a autoria delitiva, razão pela qual, não há como acolher o pleito defensivo absolutório, pois pelos elementos informativos reunidos no processo possuem concatenação lógica robusta e demonstram a autoria dos apelantes pelo roubo perpetrado contra a vítima.

Desse modo, a alegação em sentido contrário denota mero inconformismo.

Ademais, não se pode olvidar que o depoimento da ofendida nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea apta a comprovação delitiva.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO -
ART
. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
VALIDADE DO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS QUE RECONHECEU OS APELANTES PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E, EM JUÍZO, RATIFICOU SEU DEPOIMENTO
, TENDO UM DOS APELANTES CONFESSADO A PARTICIPAÇÃO DO CORRÉU NA EMPREITADA DELITUOSA, CORROBORANDO OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0019241-37.2012.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/03/2022). (grifei)

Assim a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas por outros meios idôneos, conforme demonstrado acima, além da recuperação de parte do bem roubado.

Assim, percebe-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas por meio das provas colacionadas aos autos, motivo pelo qual
resta insubsistente o pleito de nulidade processual e/ou insuficiência probatória, com a consequente absolvição dos apelantes, de modo que a decisão recorrida não merece nenhum reparo
.

1.2.

Da desclassificação do delito de roubo para a modalidade de furto qualificado.

Inicialmente, em relação ao pleito de desclassificação do delito de roubo para furto tal tese não merece prosperar.

Para a caracterização do crime de roubo é necessário que esteja presente, como via da subtração, a violência ou a grave ameaça à vítima e que, uma ou outra, inviabilize qualquer resistência à ação do agente.

Como se sabe, o que distingue o furto do roubo é que o primeiro é somente um crime contra o patrimônio, enquanto o roubo é, também, um crime contra a pessoa.

Essa ofensa à pessoa pode se exteriorizar de três formas: a) através de grave ameaça; b) violência; e c) redução, por qualquer modo, à impossibilidade de resistência. São três formas absolutamente distintas nas quais se pode consubstanciar a ofensa à pessoa, o que qualifica o crime contra o patrimônio, fazendo com que ele seja classificado como roubo e não como furto.

Ainda que a Defesa alegue a ausência de provas de que o crime teria sido praticado com emprego de violência ou grave ameaça, tenho que a condenação pelo roubo deve perdurar, pois a vítima tanto perante a autoridade policial quanto em juízo ao descrever a conduta dos Apelantes no momento da abordagem, foi clara ao relatar o temor sentido, uma vez que os mesmos puxaram a sacola contendo o telefone, tendo esta entregado após um deles
fazer menção de estar armado
, restando sobejadamente demonstrado o emprego de violência perante a ofendida, elemento essencial a caracterização do delito de roubo.

O furto ao contrário, é crime praticado sem contato com a vítima, ou seja, executado na “furtividade” e sem a percepção da ocorrência.

Nessa ocasião, a vítima sentindo-se amedrontada não reagiu, obedecendo apenas ao comando dado pelo Apelante de entregar sua sacola com o aparelho celular e um chip.

Desta feita, não há como dizer que não houve a grave ameaça, caindo por terra a pretensão desclassificatória, porquanto provadas os elementares do crime mais grave, o roubo.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1.Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.
2. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-DF 07273383520208070001 DF 0727338-35.2020.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 15/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 23/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
(grifo nosso)

“EMENTA :
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - NÃO CABIMENTO - EMPREGO DE VIOLÊNCIA COMPROVADO
- MAIOR FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DA TENTATIVA - INVIABILIDADE - ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - IMPOSSIBILIDADE - RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.

- Comprovado o emprego de violência contra a vítima para garantir a subtração da res, incabível a desclassificação do delito de roubo impróprio tentado para o crime de furto.
(...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0518.14.022581-5/001, Relator (a): Des.(a) Furtado de Mendonça , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/05/2016, publicação da sumula em 25/05/2016)

É notório que a prática de um assalto viola não só o patrimônio do ofendido, como também gera lesão ou risco à incolumidade fisiopsíquica da vítima.

Portanto, evidenciada a grave ameaça perpetrada pelos Apelantes durante a ação criminosa, indubitável de que o delito que melhor se amolda é o tipo previsto no art. 157 do
Código Penal
, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para o crime de furto.

1.3. Do redimensionamento da pena-base:

Pugnam as defesas pelo redimensionamento dos apenamentos, para que sejam reduzidos ao mínimo legal.

- Quanto ao Recorrente
DAVID NETO MAGNO DOS SANTOS:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ante o reconhecimento de 01 (uma) vetorial desfavorável, quais sejam:

“(...)

As circunstâncias do crime não são insignificantes, não sendo de menor vulto e sim relevantes, face grave ameaça e violência exercidos contra a vítima, sendo circunstância desfavorável.

(...)

Em razão das circunstâncias supra, fixo=lhe a pena base em 94(quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (Trinta) dias multa.

(...)”

De fato, constata-se que a circunstância judicial do art. 59 utilizada em desfavor do réu não foi fundamentada concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[1]
desta E. Corte.

Quanto à fundamentação da vetorial
circunstâncias do crime,
entendo ser inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base aplicada ao apelante.

Diante disso, fixo a reprimenda base em
04 (quatro) anos
de reclusão
e pagamento de 30 (trinta)
dias-multa.

Na
segunda fase,
houve a compensação entre a agravante de reincidência e atenuante da confissão, razão pela qual, mantenho a sanção em
04 (quatro) anos
de reclusão
e pagamento de 30 (trinta)
dias-multa.

Na
terceira,
foi aplicada a causa de aumento pelo concurso de agentes na fração de 1/3 (um terço), restando em definitiva a reprimenda em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
, mantendo o
regime fechado,
em razão da reincidência.

- Quanto ao Recorrente
MÁRIO DA COSTA FERREIRA JÚNIOR:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, contudo, sem negativar quaisquer vetorial:

“(...)

A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.

O acusado apresenta

outros

registros criminais

em

sua Certidão de Antecedentes, todavia, conforme sumula 444 do STJ, inquéritos policiais e ações penais em andamento não incidem no aumento da pena base.

Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras.

O motivo do delito é a busca de lucro fácil em detrimento da vítima, sendo inerente ao crime, se considerando assim circunstância neutra.

As circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal. Trata-se, pois, de vetoriais neutras.

Por fim, o comportamento das vítimas, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas,
fixo a pena base do acusado, como segue:

Pena base
em 04(QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias multa,

sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

(...)

Diante disso, fixo a pena base em
04 (quatro) anos
de reclusão
e pagamento de 10 (dez)
dias-multa.

Na
segunda fase,
não houve reconhecimento de agravante, tão somente da atenuante da confissão, contudo, devido o entendimento da Súmula nº 231 do STJ, deixo de aplicá-la, razão pela qual, mantenho a reprimenda em
04 (quatro) anos
de reclusão
e pagamento de 30 (trinta)
dias-multa.

Na
terceira,
foi aplicada a causa de aumento pelo concurso de agentes na fração de 1/3 (um terço), restando em definitiva a reprimenda em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida em
regime semiaberto
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida no que tange à dosimetria para redimensionar as penas dos apelantes para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Belém, 06/03/2026